Tribunal: TJMT
Processo: 0008591-09.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008591-09.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA - CPF: 032.368.821-74 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 012.710.311-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO À FIGURA QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 511 DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA CRIMINOSA E VALOR DA COISA FURTADA AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) – AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR – PROCEDÊNCIA – DESCONTO NÃO INFLUENCIOU NO REGIME PRISIONAL FIXADO –
RECURSO PROVIDO
.

Sendo o acusado tecnicamente primário, de pequeno valor a
res furtiva
e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora (rompimento de obstáculo), impõe-se o benefício legal do furto privilegiado. Precedentes STJ.

Se a detração da pena não influencia no regime prisional inicial fixado na sentença, o cômputo compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008591-09.2019.8.11.0064

APELANTE: WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Walifer Henrique Bento Batista

contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ID. 35205467 a 35205468, no qual o condenou pelo delito de furto tipificado no
artigo 155, § 1º (repouso noturno) e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, realizada a detração penal ficou estabelecida em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2°, “c” ).

A exordial acusatória descreve os fatos nos seguintes termos, ID. 35205006:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 02 de agosto de 2019, por volta das 03h40 min, no estabelecimento comercial denominado “
Loca Paleta
”, localizado na Avenida Dom Pedro II, n.º 1384, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA, durante o período de repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel que se encontrava no interior da referida empresa.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA, aproveitando-se do horário destinado ao repouso notumo e valendo-se de uma chave de fenda, arrombou a porta da frente do estabelecimento e adentrou no imóvel, indo direto ao caixa, de onde subtraiu a quantia aproximada de R$100,00(cem reais), fugindo em seguida.

Ocorre que o alarme do estabelecimento foi acionado e a empresa de monitoramento comunicou o fato a vítima, que imediatamente compareceu ao local, constatando o arrombamento e a subtração da quantia em dinheiro que havia no caixa.

Diante disso, a polícia foi acionada e, ao verificar as imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento, obteve as características do autor, de modo que, em diligências pela região central da cidade, mais precisamente na Avenida Rui Barbosa, próximo a “Pousada Juju”, o denunciado foi localizado e reconhecido como autor do furto, tendo sido encontrado com ele, além da quantia de R$ 80,00 em dinheiro, uma chave de fenda que teria sido o instrumento usado para praticar o arrombamento.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 155, § l° e § 4.°, inciso I, do Código Penal.

Por fim, analisando os antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado WALIFER HENRIQUE BENTO DA SILVA encontra-se sendo investigado em dois inquéritos policiais (Codigos n.º‘ 74752 c 74729) que apura delitos patrimoniais de furto qualificado e roubo majorado e está sendo processado pela prática do delito de furto nos autos da ação penal n.º 2811-38.2016.811.0050 (Código n.º 8342083420), todos em trâmite na Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT. De igual modo, o denunciado, também, já foi condenado pela prática do delito de furto nos autos da ação penal n. º 4181-05.2019.811.0064 (Código n. 691495).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
WALIFER HENRIQUE BENTO DA SILVA
com incurso no artigo 155, § 1º e §4°, inciso I, do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, bem como seja determinada a instauração do devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais ternos da ação penal; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito procedimental previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas.

Por fim, o Ministério Público requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pela integralidade dos danos causados à vítima. (...).” [
Sic
].

Nas razões recursais, ID. 35205496, a Defensoria Pública requer a aplicação do furto privilegiado, com fundamento na súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça: “
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado
, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetivo.”

Nesse contexto, aduz que não obstante posicionamentos em contrário, entende-se que todas as qualificadoras elencadas no artigo 155, § 4º, do Código Penal, são de ordem objetiva, mormente a de rompimento de obstáculo.

Por conseguinte, pleiteia seja afastada a detração realizada com fundamento no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo promovida pelo Juízo Executivo da pena, diante da ausência de alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Em contrarrazões, ID. 35205497 a 35205498, o Ministério Público requer seja dado provimento ao recurso tão somente para reconhecer a incidência do privilégio constante no artigo 155, §2º, do Código Penal, mantendo-se, por outro lado, inalterados os demais termos da sentença guerreada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial
do recurso a fim de aplicar o privilégio no menor patamar, mantendo-se irretocável o restante do
decisum
, ID. 39517479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se da denúncia que no dia 02 de agosto de 2019, no estabelecimento empresarial denominado
“Loca Paleta
”, localizado no município de Rondonópolis-MT, o recorrente
Walifer Henrique Bento Batista
, durante o período de repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, adentrou no imóvel, indo direto ao caixa, de onde subtraiu a quantia aproximada de R$100,00 (cem reais), fugindo em seguida.

Os autos registram a condenação pelo delito de furto tipificado no artigo 155, § 1º (repouso noturno) e § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto.

Desse modo, a Defensoria Pública pugna pela aplicação do furto privilegiado, com fundamento na súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça:
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetivo.”

O parágrafo 2º do artigo 155, do Código Penal, prevê “
se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”

Com efeito, o Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacífico daquela Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(Vide: AgRg no AREsp 1004657/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

No presente caso, além do apelante ser primário, o valor da
res furtiva
não excedeu
a importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), desse modo, é certo que a quantia furtada é de pequeno valor, autorizando a subsunção da conduta ao tipo privilegiado do furto, independentemente da configuração da qualificadora de ordem objetiva (rompimento de obstáculo).

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO DO § 2º DO ART. 155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. SUMULA 511/STJ. VALOR DO BEM INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva. 2. Impõe-se o benefício legal do furto privilegiado, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, de pequeno valor a res furtiva e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora (rompimento de obstáculo). 3. Ao se aplicar a previsão do § 2º do art. 155 do CP, ao magistrado é conferido escolher, desde que o faça de forma fundamentada, entre as três alternativas legais apresentadas: a) substituir a pena de reclusão por detenção; b) diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços; c) aplicar somente a pena de multa. No caso dos autos, há fundamentação idônea para fixar a pena de detenção, uma vez que é mais reprovável a conduta praticada pelo acusado, tendo em vista tratar-se de furto qualificado por rompimento de obstáculo, além do envolvido ter sido conjuntamente condenado pelo crime de ameaça à vítima. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1825972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Nessa toada, na primeira fase do processo dosimétrico, verifica-se que todas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao apelante, sendo a pena base fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, autorizando, assim, a incidência do privilégio contido no § 2º do art. 155 do CP.

Na segunda fase, não obstante a presença da atenuante da confissão, a pena provisória ficou inalterada ante a aplicação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ante a qualificadora do rompimento de obstáculo, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), sendo fixada em definitivo no patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De acordo com a redação do parágrafo segundo do artigo 155 do CP, a redução da pena em decorrência do reconhecimento do privilégio pode se dar com a substituição da pena de reclusão pela de detenção, sua redução de um a dois terços, ou sua substituição por pena pecuniária.

No presente caso, entendo que a substituição da pena de reclusão pela modalidade de detenção deve ser desconsiderada, sobretudo porque o apelante responde por outras ações penais por crimes contra o patrimônio (autos n.º 2811-38.2016.811.0050 e n. º 4181-05.2019.811.0064, ID. 35205029), razão pela qual entendo não ser possível substituir a pena corporal por uma pena pecuniária.

Noutro giro, a fração de redução da pena deve ser fixada em consonância com as circunstâncias em que ocorreu a conduta criminosa e o valor da coisa subtraída, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “(...) 3. As circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal). Ressalte-se que a res furtiva equivale a mais de 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), restando plenamente justificado o quantum fixado. Precedentes. (sic) (...).
(HC 465.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019)”.

Com efeito, levando em conta que a consumação do crime resultou em danos materiais ao estabelecimento comercial da vítima, no valor de R$ 100,00 (cem reais), entendo proporcional e adequado a redução da pena na fração de um terço (1/3).

Sobre essa égide, estabeleço a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, haja vista a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2°, “c” ).

No que concerne à pretensão de conversão da pena corporal por restritiva de direito, mantenho inalterada a conversão realizada pelo juízo singular para uma restritiva de direito e multa, a ser fixada pelo juízo de execuções penais.

Todavia, no que tange ao pedido de afastamento da detração penal, entendo que deve ser relegada ao Juiz da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020